Tribunal: TJMT
Processo: 1018293-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018293-47.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDIO MARCELO RAMOS GALVÃO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 833, VIII, DO CPC – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INCOMPATÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o exame da alegação de prescrição intercorrente suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada.
É impenhorável, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, a pequena propriedade rural, desde que explorada pela família.
O reconhecimento dessa proteção jurídica exige a demonstração cumulativa da dimensão reduzida do imóvel e de sua exploração direta e familiar.
No caso concreto, a parte executada não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, que a propriedade é trabalhada pela família, conforme exige a jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ, sendo que a juntada de documentos unilaterais e a alegação de atividade agropastoril, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a constrição judicial, notadamente quando a matéria reclama dilação probatória.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018293-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), CLAUDIO MARCELO RAMOS GALVAO - CPF: 474.058.991-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 833, VIII, DO CPC – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – ÔNUS DA PROVA – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INCOMPATÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inviável o exame da alegação de prescrição intercorrente suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada.

É impenhorável, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, a pequena propriedade rural, desde que explorada pela família.

O reconhecimento dessa proteção jurídica exige a demonstração cumulativa da dimensão reduzida do imóvel e de sua exploração direta e familiar.

No caso concreto, a parte executada não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, que a propriedade é trabalhada pela família, conforme exige a jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ, sendo que a juntada de documentos unilaterais e a alegação de atividade agropastoril, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a constrição judicial, notadamente quando a matéria reclama dilação probatória.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018293-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDIO MARCELO RAMOS GALVÃO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CLAUDIO MARCELO RAMOS GALVÃO
, o qual insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, Juiz de Direito
Marcos André da Silva
, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial número 0001812-31.2010.8.11.0039, indeferiu a alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado.

A parte recorrente aduz a incorreção da decisão, aos argumentos, em suma, de que a propriedade objeto da constrição judicial possui área de 56,87 hectares, o que a enquadra na definição legal de pequena propriedade rural, sendo explorada diretamente por ele e sua família para fins de subsistência.

Diz que foram juntados aos autos documentos que evidenciam a atividade agropastoril desenvolvida no imóvel, tais como extratos de movimentação de gado e outros semoventes, suficientes para comprovar a efetiva utilização produtiva da terra.

Afirma que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural está assegurada pelo artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sendo presumida a exploração familiar, cabendo à parte exequente o ônus de demonstrar o contrário.

Defende, no mais, que foram desconsiderados os documentos apresentados e inverter o ônus da prova, teria violado tais dispositivos e a jurisprudência dominante sobre o tema. Complementa que há prescrição intercorrente, considerando que a execução foi proposta em 2010, com citação do devedor em 2011, sem que tenha havido qualquer ato constritivo eficaz até novembro de 2024, o que, segundo defende, denota manifesta inércia da exequente.

Pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar eventuais atos expropriatórios no processo de origem até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel rural, bem como declarada, subsidiariamente, a prescrição intercorrente da pretensão executória. Alternativamente, pleiteia que seja determinada a suspensão do feito executivo, com a reabertura da fase instrutória para produção de provas da exploração familiar da propriedade, já parcialmente demonstrada nos autos por meio de documentos.

Certidão de regularidade do recolhimento de preparo no Id. 291341360.

Na decisão monocrática Id. 291305867, datada de 05/06/2025, foi por mim
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Decorrida o prazo para contraminuta da parte recorrida, consoante certidão Id. 297671870.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Cláudio Marcelo Ramos Galvão
, contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no. 0001812-31.2010.8.11.0039
, indeferiu a alegação de
impenhorabilidade do imóvel rural objeto de constrição judicial
.

O agravante sustenta que o bem penhorado possui
área de 56,87 hectares
e seria qualificado como
pequena propriedade rural
, utilizada diretamente por ele e por sua família em atividades de
subsistência agropastoril
, conforme comprovado por documentos acostados aos autos. Alega que a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada por família
é assegurada pela
Constituição Federal (art. 5o, XXVI)
e pelo
Código de Processo Civil (art. 833, VIII)
, sendo presumida a exploração direta e familiar,
cabendo à parte exequente demonstrar o contrário
.

Argumenta ainda que a decisão agravada teria
injustificadamente desconsiderado os documentos apresentados
, invertendo indevidamente o
ônus da prova
e contrariando jurisprudência consolidada. Sustenta, ademais, a ocorrência de
prescrição intercorrente
, sob o fundamento de que, embora a execução tenha sido proposta em
2010
, com
citação em 2011
, não teria havido atos constritivos eficazes até
novembro de 2024
, o que configuraria
inércia da exequente
.

Pede
provimento do agravo
, com a
reforma da decisão recorrida
para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
ou,
subsidiariamente
, para
declarar a prescrição intercorrente
. Alternativamente, requer a
suspensão do processo executivo
e a
reabertura da instrução probatória
para comprovação da
exploração familiar do imóvel
.

A fim ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“Processo: 0001812-31.2010.8.11.0039

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO: CLAUDIO MARCELO RAMOS GALVAO

Aqui se tem Execução de título extrajudicial.

Foi deferida a penhora de propriedade rural do executado.

Em ID. 173701410 foi acostado o termo de avaliação confeccionado pelo Oficial de Justiça.

Em ID. 176208650 o executado apresentou incidente de impenhorabilidade.

O exequente manifestou-se acerca da alegação de impenhorabilidade (ID. 185859867).

Os autos vieram-me conclusos.

Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

No presente caso, a parte executada não apresentou provas suficientes de que o imóvel penhorado é explorado pela família. A ausência dessa comprovação afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.

Diante do exposto, indefiro a alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado.

Abra-se prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada apresente embargos à execução, se assim desejar.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, sublinho que não cabe conhecimento do argumento de prescrição em face da patente
inovação recursal
, conforme já exposto na decisão monocrática outrora proferida.

A propósito:

“LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO –
PRESCRIÇÃO
–
INOVAÇÃO

RECURSAL
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo
inovação
das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (REsp n. 1.314.478/RS). O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros de mora são devidos a partir da citação na Ação Civil Pública.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais.”
(N.U 1003150-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

De outra feita, analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o c. STF, ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”
(ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020 – negritei e grifei).

O conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5o, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5o. [...]

XXVI –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
;”
(negritei).

De outro lado, o art. 833, inc. VIII, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

VIII –
a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família
;”
(negritei).

Nesse contexto, cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam,
a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b)
que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família
; e c) que o débito decorra de sua atividade produtiva
(REsp no. 1.913.236/MT, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2021).

In casu
, a despeito dos argumentos da parte executada agravante em sentido diverso, perfilho do teor da decisão recorrida.

É que o requisito de que o imóvel penhorado é explorado pela família não resta seguramente demonstrado.

Neste contexto, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, saliento que incumbe ao executado o ônus de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão executiva, tal como a alegação de impenhorabilidade do bem atingido pela constrição judicial.

Ou seja, trata-se de fato constitutivo de direito seu, cujo implemento deve ser demonstrado por prova inequívoca, sobretudo quando se está diante de exceção à regra da responsabilidade patrimonial.

No caso concreto, embora o agravante sustente que o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural destinada à subsistência familiar, os documentos colacionados aos autos, inclusive aqueles que instruem o presente recurso, não se mostram suficientes para comprovar, com a segurança necessária, que a propriedade é, de fato, explorada diretamente pela família do executado.

Neste contexto, a juntada de extrato de movimentação de gado do INDEA, somente apresentado em seara de recurso, isoladamente, não basta para atestar a presença do requisito da exploração familiar da terra — condição indispensável para a incidência da garantia de impenhorabilidade constitucionalmente prevista.

Ademais, à luz da documentação apresentada e da própria natureza da controvérsia, revela-se necessária dilação probatória, incompatível com a via excepcional e incidental eleita pela parte recorrente, para aferição dos elementos que compõem a alegação de impenhorabilidade, especialmente quanto à efetiva exploração familiar da propriedade.

Tal providência, contudo, mostra-se manifestamente incompatível com a via estreita e célere da alegação incidental apresentada nos autos originários, bem como com o juízo sumário próprio da cognição nesta fase recursal de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EXECUTADOS – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do devedor-executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual não se desincumbiram, os recorrentes
.”
(N.U 1005384-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025